Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735774-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS RODRIGUES MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MATEUS RODRIGUES MUNIZ, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 107624446 - autos de origem): "Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por MATEUS RODRIGUES MUNIZ em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, requerendo: a) a declaração da nulidade das questões de no 06, 109 e 110 da sua prova objetiva do Concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, determinando a sua incorporação na pontuação correspondente à sua nota final, assegurando-lhe todos os seus direitos em condições de igualdade com os demais aprovados e classificados no concurso e subsidiariamente; b) acaso não tenha sido concedida a tutela de urgência, seja determinada a imediata realização das fases do concurso, as quais não pode participar, bem como seja nomeado e empossado no cargo pretendido, assegurando a sua progressão e seu posicionamento na carreira nas mesmas condições dos demais candidatos aprovados, chamados e que iniciaram o curso de formação na data contida no edital, além da retroação de todos os seus direitos à data da propositura do feito. Narra o autor, a sua inscrição para ao concurso público para provimento de vagas para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 01/2021, de 03/12/2019. Informa a aplicação de prova objetiva contendo 120 (cento e vinte) questões e obteve 62,96 pontos. Além disso, consigna que a pontuação para avançar no certame seria de 64,00 pontos. Entretanto, alega incorreções em questões, as quais se somadas à sua nota inicial ensejariam no escore de 68,32 pontos, nem acima da nota de corte. Para tanto, sustenta que algumas questões estavam eivadas de crasso erro e em nítido descompasso com o edital, porquanto não apresentavam em seu gabarito ou tampouco na justificativa a resposta correta. Desse modo, entende que eram questões impossíveis, pois, qualquer que fosse o assinalar, resultaria em erro. De outra senda, aponta não discutir critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, mas sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades. Assim sendo, tenciona a anulação das questões de no 06, 109 e 110 da sua prova objetiva. Desta maneira, assenta que não possui pretensões de adentrar ao mérito do ato administrativo, mas tão somente pugna pelo controle jurisdicional da legalidade do concurso público, com fulcro no princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) e com fundamento na Lei de Concursos do Distrito Federal. Nessa esteira, pede que o Judiciário adote as providências necessárias para corrigir as arbitrariedades cometidas nas questões que possuem erros crassos em seu gabarito que foram aplicadas na prova para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Requer a concessão de tutela de urgência determinando às requeridas a atribuição à sua nota relativa à pontuação correspondente às questões contestadas nestes autos - no 06, 109 e 110 - da prova objetiva de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, incluindo-o na lista classificatória do resultado da prova discursiva. Caso no momento da sua correção seja considerado aprovado, seja lhe assegurado a sua participação nas demais etapas do certame. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Ainda postulou a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Da legitimidade da banca examinadora Apesar da necessidade de questionamentos realizados em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, a banca examinadora age como mero executor do contrato delegado, razão pela qual não têm legitimidade para a presente ação. Deste modo, não vejo razão para a permanência da banca examinadora do polo passivo da demanda, tendo em vista ser mera executora do certame público, modo pelo qual, determino a exclusão do CEBRASPE. Anote-se. Sob outro prisma, a tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: “(...) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (...)” (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte autora. Primeiramente, não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituindo a banca do concurso sem ao menos conceder o direito ao contraditório, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não verifico in casu. Ademais, o Excelso STF entende ser admissível o controle jurisdicional em concurso público quando “não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso".[1] Contudo, no caso concreto, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pela banca examinadora do certame, ao menos nesta análise preliminar. Impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da prova objetiva está eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, ou seja, em completa dissonância aos ditames legais e à norma editalícia regente do certame, pelo menos em uma análise perfunctória. Embora possa constar erro no gabarito oficial divulgado das questões da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, tal fato, por si só, não é suficiente para, em sede de tutela de urgência, determinar a reclassificação da parte autora no certame como pretendido. Caso o pedido da parte autora fosse acolhido, acarretaria grave violação ao princípio da isonomia referente à acessibilidade ao cargo público, trazendo prejuízos aos demais candidatos e à própria Administração Pública. Nestas circunstâncias, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Rememoro que é vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora, sob pena de ferir a autonomia de cada um dos Poderes. Assim sendo, não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, visto que tais parâmetros caracterizam-se como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de uma maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Nesse prisma é a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA DO TJDFT. CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. LIMINAR INDEFERIDA. [...] 2. Documentos produzidos unilateralmente e sem oportunidade de contraditório pela parte adversa não constituem prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, impondo-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência por ausência de fundamentação relevante. 3. Agravo Interno conhecido e não provido (Acórdão no 976123, 20160020102417MSG, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 15/16) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO FOI CONSIDERADO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA A POSSE EM VAGA DESTINADA A CANDIDATOS COM ESSE PERFIL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. I. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. [...] (Acórdão no 1073889, 07097805820178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que as avaliações e os resultados não são extraídos por critérios aleatórios, sendo observados requisitos rigorosamente estabelecidos em lei e garantidos no edital regente do concurso, ante a peculiaridade do assunto. Por seu turno, nada impede que, sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade na conclusão da banca examinadora, possam ser acolhidas as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Por fim, constato que não há provas de requerimento administrativo ou negativa de acesso à documentação solicitada pelo demandante nesta etapa processual, aptas ao deferimento da juntada postulada na exordial, sendo ônus da parte comprovar o direito alegado. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Intimem-se. Cite-se". Na origem, informa o autor/agravante ter realizado prova objetiva pertinente ao concurso público para provimento de cargos de agente da polícia civil do Distrito Federal. Aponta que as questões de números 06, 109 e 110 são eivadas de vícios, uma vez lançadas com gabarito errôneo. Insurge-se contra a supra transcrita decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo indeferiu os pedidos de Tutela de Urgência por ele formulados, para: (1) determinar que as Rés atribuíssem, à nota do autor, a pontuação correspondente às questões contestadas, bem como que procedesse com a inclusão do candidato na lista classificatória do resultado da prova discursiva; e (2) determinar que as rés assegurassem a manutenção do recorrente nas etapas seguintes do certame. Requer a Tutela Recursal para que sejam deferidos os pedidos liminares formulados na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos de origem e da inicial do presente recurso, infere-se que a parte autora/agravante, de fato, insurge-se contra os critérios de correção adotados pela banca examinadora contratada pelo ente federativo réu para executar o concurso público indicado. Nesse contexto, cumpre salientar que a atuação do Poder Judiciário, ao apreciar impugnação a questão de prova de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático respectivo. No caso dos autos, não se extrai, dos teores das questões impugnadas, fuga dos conteúdos programáticos fixados no edital do certame. De mesmo modo, não se verifica a execução de atos ilegais que coloquem em xeque a lisura do concurso público descrito. Assim, afastada a probabilidade do direito alegado pelo recorrente, uma vez que, repita-se, não compete ao Poder Judiciário a apreciação de correição de gabaritos de provas relativas a certames públicos. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DE QUESTÃO. PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA. ANÁLISE DE LEGALIDADE. 1. A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar questionamento a questão de prova de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático respectivo. 2. Não cabe ao Poder Judiciário, no controle de legalidade pretendido, substituir a Banca Examinadora para avaliar os critérios de correção e atribuição de notas dadas aos candidatos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1076513, 07103114720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 2/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 311, do CPC, inclusive liminarmente, nas hipóteses dos incisos II e III. 2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção. No caso, inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1247519, 07239073020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INSURGÊNCIA CONTRA OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. I - Ausente a probabilidade do direito, uma vez que o Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora do Concurso quanto aos critérios de conveniência e oportunidade da elaboração e correção de questões de prova objetiva. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1172634, 07001108820198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Portanto, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, imperioso o deferimento do pleito liminar no âmbito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de novembro de 2021 15:07:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora